Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. RENDIMENTOS DO DEVEDOR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO A PEDIDO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 109, inciso I, §3o, da Lei 7.289/84, que trata do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, o policial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. Ante a ausência de percepção de remuneração pelo devedor em razão do cargo anteriormente ocupado, afigura-se manifestamente incabível o pedido de constrição de parte de seus rendimentos para quitação da dívida perseguida judicialmente. O pedido subsidiário para que o devedor esclareça sua atual situação financeira, formulado posteriormente à interposição do agravo de instrumento, não pode ser acolhido nesta esfera recursal, uma vez que desborda dos estritos lindes da insurgência interposta, impondo-se a elucidação de tal circunstância no feito executivo de origem, com a adoção das diligências necessárias para tanto.